Tribunal: TJES
Processo: 5001641-41.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001641-41.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILDA DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: FABIO NETO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001641-41.2021.8.08.0021

EMBARGANTE: ROSILDA DOS SANTOS ALMEIDA

EMBARGADOS: FÁBIO NETO DA SILVA e OZIEL DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DE OITIVA DE TESTEMUNHA COMO INFORMANTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ROSILDA DOS SANTOS ALMEIDA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de reintegração de posse ajuizada em face de FÁBIO NETO DA SILVA e OZIEL DOS SANTOS ALMEIDA. A embargante alegou omissão do julgado quanto à nulidade absoluta por cerceamento de defesa, em razão da dispensa da oitiva de sua única testemunha, ainda que como informante, bem como requereu o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer nulidade por cerceamento de defesa decorrente da dispensa da oitiva de testemunha, inclusive como informante; e (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

4. A nulidade por cerceamento de defesa, no contexto da instrução probatória, possui natureza relativa e deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

5. A parte embargante permaneceu silente em audiência quanto à dispensa da testemunha contraditada, configurando-se a preclusão consumativa, nos termos dos arts. 278 e 507 do CPC.

6. A oitiva de pessoa impedida ou suspeita como informante constitui faculdade do magistrado, condicionada à estrita necessidade, conforme dispõe o art. 447, § 4º, do CPC.

8. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências que considere inúteis ou desnecessárias, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

9. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa e concluiu que a improcedência decorreu da insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a posse anterior e o esbulho, e não da ausência da oitiva da testemunha.

10. A condição de hipossuficiência da parte não afasta a observância das regras processuais relativas à preclusão nem impõe ao julgador a produção de prova reputada desnecessária.

11. Não há omissão quando o julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, sendo desnecessário enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

12. O prequestionamento numérico de dispositivos legais ou constitucionais é prescindível, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando a matéria foi efetivamente debatida e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A alegação de cerceamento de defesa decorrente de ato ocorrido na instrução probatória sujeita-se à preclusão quando não arguida oportunamente.

3. A oitiva de testemunha impedida ou suspeita como informante é faculdade do magistrado, condicionada à necessidade e à suficiência do conjunto probatório.

4. É desnecessário o prequestionamento numérico quando a questão jurídica foi devidamente enfrentada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 278, 370, 371, 447, § 4º, 507, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
ROSILDA DOS SANTOS ALMEIDA
em face do v. acórdão de ID 14141362 que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de improcedência proferida na ação de reintegração de posse ajuizada em face de
FÁBIO NETO DA SILVA
e
OZIEL DOS SANTOS ALMEIDA
.

Em suas razões recursais (ID 16010828), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

Aduz que o acórdão foi omisso quanto à tese de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, decorrente da dispensa da oitiva de sua única testemunha, ainda que como informante.

Alega que a condição de hipossuficiência da parte e o princípio da instrumentalidade das formas deveriam mitigar a aplicação da preclusão consumativa.

Por fim, pugna pelo prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXV e LV, CF) e infraconstitucionais (arts. 369, 373, I, 447, § 4º e 457, § 1º, do CPC).

Os embargados, em sede de contrarrazões (ID 17507220), pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo
conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade
.

Ultrapassado tal ponto,

de acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pela recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO DE TESTEMUNHA SEM OITIVA COMO INFORMANTE. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. POSSE NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por ROSILDA DOS SANTOS ALMEIDA contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado contra FÁBIO NETO DA SILVA e OZIEL DOS SANTOS ALMEIDA. A autora alegou ter adquirido loja em 2018 e que, após subtração de documentos pelo segundo requerido, soube que terceiro havia tomado posse do imóvel sob alegação de quitação de dívidas de Oziel. Alegou esbulho possessório e pleiteou reintegração. A sentença afastou a alegação de posse anterior e reconheceu que o atual ocupante detém contrato de compra e venda firmado de boa-fé. Em apelação, a autora alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, reiterou a existência de posse e esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial incorreu em nulidade por cerceamento de defesa, ao não oportunizar contraditório sobre contradita de testemunha arrolada pela autora nem ouvi-la como informante; e (ii) estabelecer se a autora comprovou posse anterior e esbulho a justificar a reintegração no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da preclusão consumativa impede a alegação de nulidade processual quando a parte não se manifesta oportunamente em audiência sobre a dispensa da testemunha contraditada.

4. A ausência de oitiva da testemunha como informante não configura cerceamento de defesa, pois, nos termos do art. 447, § 4º do CPC, trata-se de faculdade do juiz, a ser exercida apenas diante de estrita necessidade.

5. O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe decidir sobre a suficiência do acervo probatório (CPC, art. 371), e, no caso, entendeu-se suficientemente instruído o feito.

6. Nos termos do art. 561 do CPC, compete ao autor da ação de reintegração de posse demonstrar a posse anterior, a ocorrência do esbulho, sua data e a perda da posse.

7. A autora não demonstrou a posse efetiva sobre o imóvel, tampouco a ocorrência de esbulho praticado pelos requeridos, sendo insuficiente o instrumento particular de permuta juntado aos autos.

8. A prova testemunhal colhida confirmou a ausência de atos de posse pela autora, bem como a posse atual do requerido Fábio fundamentada em cadeia de contratos de compra e venda celebrados de boa-fé.

9. É pacífico o entendimento de que não se discute domínio em ação possessória, devendo a proteção possessória se ater à comprovação do exercício da posse e sua perda por esbulho, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Como dito, a embargante sustenta que este Colegiado incorreu em omissão ao não declarar a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa, argumentando que a dispensa da oitiva de sua única testemunha — ainda que na qualidade de informante — teria inviabilizado a comprovação de seus direitos possessórios, especialmente diante de sua condição de vulnerabilidade assistida pela Defensoria Pública.

Contudo, a insurgência não prospera, revelando-se nítida tentativa de rediscussão do mérito recursal sob a falsa pecha de vício integrativo.

Primeiramente, é imperativo destacar que o v. Acórdão enfrentou a temática da preclusão com a devida clareza. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a nulidade por cerceamento de defesa, no âmbito da instrução probatória, possui natureza relativa.

Portanto, deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte tem para falar nos autos, sob pena de convalidação do ato.

No caso em tela, a parte permaneceu silente após a dispensa da testemunha em audiência, vindo a suscitar o vício apenas em momento inoportuno, quando já operada a preclusão consumativa, conforme ditam os artigos 278 e 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, no que tange à alegada omissão quanto à aplicação do art. 447, § 4º, do CPC (oitiva de informante), ressalte-se que o magistrado é o destinatário final da prova (art. 370 do CPC). A norma processual é clara ao dispor que o juiz pode ouvir pessoas impedidas ou suspeitas, mas apenas se houver estrita necessidade.

Não há omissão quando o julgador, de forma motivada, entende que o depoimento de um informante (no caso, parente da parte) seria despiciendo ou carente de isenção para alterar o convencimento já formado pelos demais elementos constantes dos autos.

O v. Acórdão assentou que a improcedência não decorreu meramente da falta dessa oitiva, mas da análise conjunta de um acervo probatório que se mostrou insuficiente para demonstrar o exercício da posse anterior pela autora.

No que concerne ao argumento de que a vulnerabilidade da parte e o princípio da instrumentalidade das formas deveriam flexibilizar as regras de preclusão, tal tese foi implicitamente rejeitada ao se aplicar a norma processual vigente.

A condição de hipossuficiência não outorga à parte o direito de ignorar os marcos temporais do processo ou de exigir a produção de prova que o magistrado reputou inútil.

Ora, o devido processo legal é garantia de ambas as partes, e a segurança jurídica impede que se reabra a instrução processual a cada descontentamento com o desfecho da lide.

Assim, verifica-se que todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia foram enfrentados.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Prosseguindo, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico
. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.